Tribunal: STF
Processo: RE 1444192
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NS. 10.168/2000 E 10.332/2001. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 914. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA A FINANCIAR O PROGRAMA DE ESTÍMULO À INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O APOIO A INOVAÇÃO. CIDE-TECNOLOGIA. LEI Nº 10.168/2000. ALTERAÇÕES. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. OFENSA NÃO CARCTERIZADA. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.452/2007. VALORES DEPOSITADOS NO PERÍODO DE JANEIRO/2006 A FEVEREIRO/2007. LEVANTAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.



    1. Agravo retido não conhecido, uma vez que a parte deixou de reiterá-lo expressamente nas razões ou na resposta de apelação, conforme o disposto no art. 523, § 1º, do CPC.



    2. A instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico prescinde da edição de lei complementar, qualificando-se essencialmente pela finalidade da atividade estatal desenvolvida, assim como pela destinação conferida às receitas advindas pela sua exigibilidade.



    3. A contribuição interventiva criada pela Lei nº 10.168/2000, alterada pela Lei nº 10.332/2001, cuja finalidade precípua é estimular o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro, encontra-se em consonância com os ditames da Carta Constitucional.



    4. As contribuições de intervenção no domínio econômico não exigem vinculação direta entre o contribuinte e a aplicação dos recursos arrecadados. (STF, Segunda Turma, RE 451915 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/10/2006, DJ 01/12/2006, p. 93).



    5. Não se nega que a referida contribuição visa corrigir imperfeições e desequilíbrios existentes em determinado setor econômico no caso, promover o desenvolvimento tecnológico nacional e incentivo à pesquisa nessa área. Todavia, não há obrigatoriedade de que conste da lei instituidora da contribuição o prazo de sua exigência, sendo que tal ausência não imprime caráter perpétuo à exação, mesmo porque, de antemão, não pode o legislador prever o tempo necessário à intervenção pretendida. Outrossim, não mais subsistindo a situação que lhe deu ensejo, a norma pode ser revogada com efeitos imediatos.



    6. A referida contribuição é destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, a teor do que dispõe o art. 4º da Lei nº 10.168/2000. O FNDCT, criado pelo Decreto-lei nº 719/69, muito embora não tenha sido ratificado pelo Congresso Nacional, conforme art. 36 do ADCT, foi restabelecido pela Lei nº 8.172/91. Tal fato não implica violação ao fi preceito que consta do art. 165, § 9º, II, da CF, o qual exige a edição de lei complementar para estabelecer as condições para a instituição e funcionamento de fundos, e não especificamente para a criação de fundos.



    7. A concessão de licença de uso de software obtida por pessoa jurídica através de contrato celebrado com empresa estrangeira, 'com a consequente remessa de valores ao exterior, configura hipótese de incidência da citada contribuição.



    8. No caso, consta que a impetrante celebrou contrato de distribuição de software com empresa alemã, cujo objeto se refere à concessão de uma licença não exclusiva para usar, comercializar e sublicenciar o Software, a Documentação, os Bancos de Dados de Terceiros e os Software de Terceiros para Usuários Finais do Território. Tal hipótese se amolda à situação . descrita na citada lei, quando se refere à pessoa jurídica detentora de licença de uso, para fins de incidência da contribuição interventiva em questão. A aquisição de programas de computador de fornecedores estrangeiros para serem instalados em equipamentos de informática se perfaz pela licença de uso de tecnologia.



    9. É certo que o programa de computador (software), na medida em que foi equiparado à obra intelectual, encontra-se tutelado pela legislação do direito autoral (Lei nº 9610/98, art. 7º, XII). Contudo, referida proteção em nada prejudica a incidência da CIDE. As remessas de valores ao exterior, em decorrência do pagamento pela licença de uso de software, ensejam a cobrança/exigência de referida contribuição.



    10. É irrelevante, pois, para a incidência da referida contribuição, que os contratos que tenham por objeto licença de uso é comercialização dos programas de softwares provenientes do exterior, estejam atrelados à transferência do conhecimento tecnológico. Tal conclusão advém da interpretação da norma legal que expressamente prevê as hipóteses de incidência da contribuição, assim como da própria finalidade perseguida com a instituição da contribuição em tela, qual seja, o apoio ao desenvolvimento tecnológico nacional, constituindo-se, de um lado, através de fonte, de incentivo e, de outro, como desestímulo à aquisição da tecnologia estrangeira, seja na forma de conhecimento, seja na forma de produto final e acabado, no caso, o programa de computador.



    11. A Lei nº 11.452, de 27/02/2007, alterou o art. 2º, e a Lei nº 10.168/2000, de forma que lhe acrescentou o § 1º-A. A norma em questão não tratou de elucidar o conteúdo e sentido do dispositivo a que se refere (art. 2º, caput, da Lei nº 10.168/2000), houve evidente modificação com a previsão da não incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou e direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, a partir de janeiro/2006, quando não envolverem a transferência da respectiva tecnologia. Não se trata, pois, de norma de caráter interpretativo, a teor do que prevê o art. 106, I, do CTN.



    12. Na presente hipótese, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do, art. 151, II, do CTN, o contribuinte deu continuidade aos depósitos da exação até fevereiro/2007, ou seja, até advento da Lei nº 11.452/2007. Nesse ponto, não se mostra razoável privar a impetrante da disponibilidade dos valores depositados relativamente ao período de janeiro/2006 a fevereiro/2007, em razão de já existir lei expressamente prevendo a não incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador, a partir de janeiro/2006, quando não envolverem a transferência da respectiva tecnologia. Assim, considerando as particularidades que cercam a hipótese vertente, excepcionalmente, deve ser autorizado o levantamento do depósito efetuado no período indicado, independentemente do trânsito em julgado da sentença.



    13. Agravo retido não conhecido e apelação improvida. Agravo regimental provido” (fls. 29-31, e-doc. 22).



    2. A recorrente alega contrariados o § 2º e o inc. LV do art. 5º, o inc. III do art. 146, o inc. III do § 2º do art. 149, o § 6º do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. IV do art. 167 e o art. 218 da Constituição da República.



    Sustenta “que os contratos de distribuição de software celebrados entre a Recorrente e a SAP AG não preveem qualquer tipo de transferência da tecnologia do bem (software) licenciado. Consequentemente, inexistindo a necessária transferência de tecnologia, a remuneração relativa a esses contratos está fora do alcance da incidência da CIDE de que trata o artigo 1º da Lei 10.168/2000, o que torna essa lei inaplicável ao caso concreto” (fl. 16, e-doc. 36). 



    Argumenta que “o legislador não previu a remessa de valores ao exterior a título de remuneração pela detenção de qualquer ‘licença de uso’, ou mesmo de licença de uso de software como fato tributável para essa CIDE. Dessa feita, é inevitável concluir pela inaplicabilidade da Lei 10.168/2000 ao caso em tela, já que o artigo 1º e seguintes não preveem a incidência da CIDE sobre as atividades previstas nos contratos assinados pela Recorrente” (fl. 20, e-doc. 36).



    Alega ser “indubitável que todo e qualquer direito de autor relativo ao software objeto do contrato no presente caso é da SAP AG, e os pagamentos feitos a ela pela Recorrida não podem ser caracterizados como royalties ao invés de direitos autorais, sob pena de violação à legislação tributária, à de direito privado que define o conceito e o alcance do instituto do programa de computador, e, por consequência, em violação ao art. 110 do CTN” (sic, fl. 28, e-doc. 36). 



    Salienta que, “ainda que se admita a incidência de contribuição de intervenção no domínio econômico em área ou setor delimitado no contexto constitucional da Ciência e Tecnologia, tal incidência somente seria legítima se fosse possível verificar a existência de benefício específico para o sujeito passivo, ou seja, caso se concretizasse a denominada referibilidade” (fl. 39, e-doc. 36).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e integralmente provido, reformando-se o V. Acórdão recorrido, para o fim de reconhecer o direito da Recorrente a não se submeter à exigência da CIDE sobre quaisquer das hipóteses fáticas descritas nos contratos de distribuição de software anexados aos autos, e, assim, julgar totalmente procedente o pedido deduzido na petição inicial” (fl. 49, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No Recurso Extraordinário n. 928.943, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 914, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei 10.168/2000, posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001”. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. TEMA 914. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2016).



    Na espécie em exame, discute-se a constitucionalidade da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE sobre remessas ao exterior, instituída pela Lei n. 10.168/2000, alterada pela Lei n. 10.332/2001. Essa matéria será examinada no Recurso Extraordinário n. 928.943, paradigma da repercussão geral.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS NºS 10.168/2000 E 10.332/2001. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 928.943-RG. TEMA Nº 914 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, retificar o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (RE n. 632.832-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. AFETAÇÃO SUPERVENIENTE DO TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral em momento posterior ao julgamento do acórdão recorrido. Tema 914: RE-RG 928.943, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2016. 2. Em decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até a definição do mérito do Tema. 3. Embargos de declaração providos, para fins de infirmar a cadeia processual construída em sede extraordinária no presente processo e determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF” (ARE n. 934.095-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.148.333, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.102.195, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 13.6.2018; no Recurso Extraordinário n. 1.116.923, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2018; e no Recurso Extraordinário n. 995.193, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2016.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora